Tribunal: TCU
Processo: 022.588/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Maria Elizabeth Soares dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5621/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se, nesta fase, de pleito nominado "pedido de reconsideração por conta de erro material", apresentado por Maria Elizabeth Soares dos Santos contra o Acórdão 8325/2024-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, nos termos da sobredita deliberação, a parcela referente a 1/5 de FC-05, incorporada de forma administrativa pela interessada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, deveria ter seu valor absorvido integralmente pela 1a parcela de reajuste concedido aos servidores do Poder Judiciário pela Lei 14.687/2023, uma vez que não está amparada por decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, conforme fundamentado naquela deliberação, a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, que tramitou no juízo da 7a Vara Federal de Brasília, não protege a interessada, pois não há informação que comprove que ela de fato é beneficiária da mencionada decisão judicial, conforme as seguintes constatações: a) não há autorização expressa para que a Anajustra propusesse ação judicial buscando a incorporação de quintos; b) o nome de Maria Elizabeth Soares dos Santos não figurou em nenhuma das duas relações oportunamente juntadas pela referida entidade - em 15/12/2004 e em 28/1/2005 - à inicial do respectivo processo de conhecimento; c) a legitimidade da Anajustra para representar todos os seus associados, inclusive aqueles que nem mesmo faziam parte dos quadros da entidade ao tempo da impetração, não constou do decisum ; d) a parte dispositiva da sentença, ao tempo em que ratificou a incorporação dos "quintos/décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 2/9/2001, expressamente restringiu o benefício aos "substituídos da autora" constantes da "relação de fls. 448-500" daquele processo, relação na qual não se encontra o nome da recorrente; e) não sendo parte no processo de conhecimento, a ex-servidora, naturalmente, não detinha nem sequer a capacidade de ser parte no subsequente processo de execução; Considerando a alegação ora trazida pela interessada no sentido de que a sentença judicial faria referência a seu nome de casada à época, Maria Elizabeth dos Santos Bronze , erro material que teria ocasionada sua não identificação como beneficiária; Considerando que a listagem encaminhada pela interessada diz respeito unicamente a processo de execução e que, ao compulsar a listagem de "substituídos da autora" (peça 42, p. 66-138 e 242-262), não se identifica o nome de Maria Elizabeth dos Santos Bronze , restando mantidos os fundamentos do Acórdão 8325/2024-TCU-Segunda Câmara no sentido de que ela não fez parte do processo de conhecimento; Considerando, portanto, que o aludido erro material no nome da interessada não ocasionou erro de fato, sendo que o nome atual da interessada já fora corrigido por ocasião do Acórdão 8325/2024-TCU-Segunda Câmara , ora questionado, não havendo que se falar em conhecimento do pleito como embargos de declaração para correção de premissa equivocada; Considerando, por fim, que não é possível receber o expediente como pedido de reexame, pois tal recurso já foi ajuizado neste processo, o que resulta em preclusão consumativa, estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno, e que tampouco é cabível a interposição de pedido de reexame em face do acórdão que apreciou o primeiro recurso da mesma espécie, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, em receber as peças 50-54 como mera petição, dando-se ciência desta deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 022.588/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maria Elizabeth Soares dos Santos (XXX.852.072-XX). 1.2. Interessada: Maria Elizabeth Soares dos Santos (XXX.852.072-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Joao Batista Vieira dos Anjos (7770/OAB-PA), Francisco Sarmento Cavalcante (007807/OAB-PA) e outros, representando Maria Elizabeth Soares dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.